Tribunal: TJSP
Processo: 0002162-76.2013.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação monitória. Dívida decorrente do fornecimento de laranjas. Romaneios de colheita, cheques e acordo celebrado entre as partes. Embargos monitórios rejeitados. Sentença de procedência, com a constituição do título executivo judicial. Apelação dos réus. Preliminares afastadas. Legitimidade passiva. Reconhecimento da sucessão empresarial entre a emitente do cheque, Sevenlac, e Sucorrico Citrus e

Ementa:
Ação monitória. Dívida decorrente do fornecimento de laranjas. Romaneios de colheita, cheques e acordo celebrado entre as partes. Embargos monitórios rejeitados. Sentença de procedência, com a constituição do título executivo judicial. Apelação dos réus. Preliminares afastadas. Legitimidade passiva. Reconhecimento da sucessão empresarial entre a emitente do cheque, Sevenlac, e Sucorrico Citrus e seu sócio. Aquisição do estabelecimento empresarial pelo sócio da sucessora. Sucessora que opera em ramo de atividade semelhante, instalada no mesmo endereço da empresa sucedida. Responsabilidade reconhecida. Inteligência do art. 1.146 do Código Civil. Sucessão já reconhecida por este e. Tribunal de Justiça em outras ocasiões. Precedentes do TJSP. Mérito. Inteligência do art. 700 do CPC. Romaneios de colheita de laranja, transferência bancária e cheque emitido pela empresa sucedida em favor da autora. Documentos suficientes a comprovar a dívida existente entre as partes decorrente da venda de frutas. Existência de acordo celebrado entre as partes, descumprido pela ré. Ajuste que não previu a novação da dívida original. Documentos hábeis para a cobrança via ação monitória. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0002162-76.2013.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que são
apelantes SUCORRICO CITRUS INDUSTRIAL E AGRICOLA
LTDA. e LAIR ANTONIO DE SOUZA (ESPÓLIO), são apelados
MARILSA MARINA TARRALO PASSATUTO e LUIS FABIO
PASSATUTO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.:43030

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 2/15
APELAÇÃO CÍVEL N.: 0002162-76.2013.8.26.0142
COMARCA: COLINA
APELANTES: SUCORRICO CITRUS INDUSTRIAL E
AGRICOLA LTDA. E LAIR ANTONIO DE SOUZA
APELADOS: MARILSA MARINA TARRALO PASSATUTO
E LUIS FABIO PASSATUTO
INTERESSADOS: MARCO ANTONIO DE FREITAS
PIRES, MARCUS VINICIUS NANINNI DE LIMA E
SEVENLAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Ação monitória. Dívida decorrente do
fornecimento de laranjas. Romaneios de
colheita, cheques e acordo celebrado entre
as partes. Embargos monitórios rejeitados.
Sentença
de
procedência,
com
a
constituição do título executivo judicial.
Apelação dos réus. Preliminares afastadas.
Legitimidade passiva. Reconhecimento da
sucessão empresarial entre a emitente do
cheque, Sevenlac, e Sucorrico Citrus e seu
sócio.
Aquisição
do
estabelecimento
empresarial pelo sócio da sucessora.
Sucessora que opera em ramo de atividade
semelhante, instalada no mesmo endereço
da empresa sucedida. Responsabilidade
reconhecida. Inteligência do art. 1.146 do
Código Civil. Sucessão já reconhecida por
este e. Tribunal de Justiça em outras
ocasiões. Precedentes do TJSP. Mérito.
Inteligência
do
art.
700
do
CPC.
Romaneios
de
colheita
de
laranja,
transferência bancária e cheque emitido
pela empresa sucedida em favor da autora.
Documentos suficientes a comprovar a
dívida existente entre as partes decorrente
da venda de frutas. Existência de acordo
celebrado entre as partes, descumprido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 3/15
pela ré. Ajuste que não previu a novação
da dívida original. Documentos hábeis
para a cobrança via ação monitória.
Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso desprovido.
Marilsa Marina Tarralo Passatuto e Luiz Fábio
Passatuto ajuizaram ação monitória contra Sucorrico Citrus Industrial e
Agrícola Ltda., Sevenlac Indústria e Comércio Ltda. e Lair Antônio de
Souza, pretendendo pagamento da quantia de R$ 82.192,55, decorrente
do fornecimento de laranja e representado por acordo descumprido
pelos réus. A r. sentença rejeitou os embargos monitórios e julgou
procedente o pedido inicial, para constituir o título executivo judicial em
favor dos requerentes [fls. 630/637]. Inconformados, apelaram os réus
[fls. 663/685]. Preliminarmente, sustentam o cerceamento de defesa e a
nulidade da r.sentença, por falta de fundamentação. No mérito, repisam
a tese de inexistência de sucessão empresarial entre a Sucorrico e a
empresa emitente dos títulos Sevenlac Indústria e Comércio Ltda.,
alegando a ausência de confusão patrimonial e a inaplicabilidade da
teoria da aparência. No mais, sustenta a ausência de prova escrita da
dívida apta ao ajuizamento da ação monitória, aduzindo que os supostos
cheques que embasam a dívida foram devolvidos à Sevenlac. Alega que
o documento que teria formalizado a novação da dívida é apócrifo,
sendo incapaz de servir à constituição do crédito. Alegam que os autores
receberam transferência no valor de R$ 15.000,00 da Sevenlac, que deve
ser descontado do suposto crédito cobrado. Por fim, aduzem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 4/15
impossibilidade de responsabilização pessoal do réu Lair, que é sócio da
ré Sucorrico Citrus e, sendo pessoa física, não poderia ser considerado
sucessor empresarial. Os autores apresentaram contrarrazões, deduzindo
preliminar de ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso, que
traduz cópia dos embargos anteriormente apresentados. [fls. 694/720].
Processado o recurso, em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante, os fundamentos.
Inicialmente, não há como acolher a tese de
cerceamento de defesa alegada pela apelante, por não se oportunizar a
instrução processual que desejava.
Destaca-se, aqui, que não se pode perder de vista que
ao magistrado, na qualidade de destinatário das provas, é dado apreciar o
pedido formulado com base nos elementos que entender suficientes à
formação de seu convencimento, à luz do princípio da persuasão
racional ou livre convencimento motivado [artigo 93, inciso IX, da
CF/88 e artigo 371 do CPC/2015].
Nessa toada, a jurisprudência desta c. Câmara de
Direito Privado:
[i] “Não há nulidade a ser decretada, por suposto cerceamento
de defesa. Se o magistrado entendeu que era caso de conhecer diretamente do pedido,
assim o fez porque seu convencimento já estava formado, não havendo necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 5/15
produção de outras provas. Outrossim, tendo em vista os princípios do livre
convencimento e da discricionariedade, o magistrado não é obrigado a deferir provas
que não entender necessárias ao deslinde do caso, até porque, se para a formação de
seu convencimento, aquelas já constantes dos autos forem suficientes, prescindíveis se
tornam aquelas requeridas pelas partes” [TJSP, AP n.
0009872-64.2013.8.26.0008, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Ademir Benedito, julgado em 18.04.2016] e;
[ii] "Para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa em
decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário que, confrontadas as
provas que foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao
processo, elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado,
como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica
legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que
o juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a
este ou àquele tipo de prova" [TJSP, AP n. 990.10.076540-0, 21a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Itamar Gaino, julgado em 09.02.2011].
Ora, ao constatar a inutilidade de determinadas
diligências, deve indeferi-las, evitando-se que atos meramente
protelatórios retardem a entrega da tutela jurisdicional, prestigiando-se a
máxima de que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução
integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e de que “Todos os sujeitos do
processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de
mérito justa e efetiva” [artigos 4o e 6o do CPC/2015].
Aliás, pacífico o entendimento da Corte Superior de
que “(...) não consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 6/15
determinada prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento
esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório
carreado aos autos” [STJ, REsp n. 103.7819/MT, 3a Turma, rel. Min.
Massami Uyeda, julgado em 23.02.2010].
É claro que se existisse “(...) necessidade de dilação
probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da
lide” importaria “em violação ao princípio do contraditório, constitucionalmente
assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal” [STJ, Resp n.
7.004/AL, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em
21.08.1991].
Assim, tem-se que a prova requerida em Primeiro grau
como a pericial, ora suscitada, é absolutamente irrelevante ao julgamento
do feito, sendo desnecessária a dilação probatória, justamente porque as
matérias levantadas nos autos são, tão somente, de direito.
Cumpriu-se o devido processo legal em sua plenitude,
uma vez que a prova não produzida é absolutamente supérflua ao
deslinde da controvérsia instalada.
Também completamente descabida a alegação de que
a sentença atacada não teria sido fundamentada.
A sentença de fls. 630/637, ao longo de suas oito
laudas, expõe claramente os motivos nos quais se funda para chegar à
decisão prolatada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 7/15
Assim, nítido que tal alegação se trata de mero
inconformismo inespecífico formulado pela apelante irresignada.
Afasta-se também a preliminar deduzida pelos
autores, relativa à admissibilidade do recurso, uma vez que, embora este
repise argumentos já ventilados na peça dos embargos, não se trata de
mera cópia daquela petição.
Pois bem.
Prescreve o art. 1.143 do Código Civil que “Pode o
estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou
constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza”. Ao contrato oneroso
de transferência do estabelecimento empresarial dá-se o nome de
trespasse.
Nesses casos, “O adquirente do estabelecimento responde pelo
pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente
contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de
um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros,
da data do vencimento” [cf. art. 1.146, CC].
Segue a lição de Maria Helena Diniz de que a sucessão
empresarial “é entendida como ato ou efeito em que uma sociedade, empresário ou
sócio ou ainda terceiro (p. ex., herdeiro) toma o lugar de outra sociedade, ou de outro
empresário ou sócio, mantendo a mesma atividade ou negócios do primeiro” [in
'Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 8, São Paulo: Saraiva, 2008, 0.
283].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 8/15
Por vezes, contudo, a sucessão empresarial não se dá
por meio de um contrato formal estabelecido entre as partes.
É possível que a sociedade e seus participantes,
visando a escapar da responsabilidade pelos débitos pretéritos, ajustem a
transferência do estabelecimento comercial de forma sub-reptícia.
Nessas
hipóteses,
verificado
factualmente
a
transferência
do
estabelecimento comercial, admite-se a responsabilização dos sucessores
pelo débito da sucedida, ainda que inexistente contrato de trespasse.
Considerando-se o estabelecimento comercial como o
“todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou
por sociedade empresária” [cf. art. 1.142, CC], para se reconhecer a sucessão
empresarial faz-se a verificação, no caso concreto, da transferência do
conjunto de bens materiais da sociedade, sendo mercadorias,
maquinário, imóveis e veículos ligados à prestação da atividade; bem
como os bens imateriais, como a propriedade intelectual, o ponto e
clientela, todos organizados para a exploração da atividade econômica.
No caso dos autos, há nos autos elementos suficientes
para comprovar a sucessão empresarial e reconhecer os apelantes Lair e
Sucorrico Citrus Ltda. como responsáveis pelas dívidas da empresa
Sevenlac Indústria e Comércio Ltda.
O conjunto probatório dos autos deixa patente a
ocorrência de sucessão empresarial entre essas partes.
O réu Lair Antonio de Souza adquiriu, em 28 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 9/15
agosto de 2012, o estabelecimento da Sevenlac, por meio de
“Instrumento Particular de Venda e Compra de Componentes de
estabelecimento Comercial”, pelo qual pagou a importância de R$
12.000.000,00 [fls. 49/59].
Dentre
os
“componentes”
do estabelecimento
industrial adquirido pelo apelante estava incluída uma fábrica de
processamento de frutas cítricas para fins de produção de suco de
laranja, a qual havia sido adquirida pela Sevenlac de Waldemar Pereira
dos Santos e Fernando Pereira dos Santos, em 2011 [fls. 49/59].
O referido instrumento é explícito quanto à compra
do estabelecimento industrial para futura exploração pelo comprador: “a
VENDEDORA vende ao COMPRADOR um rol de elementos componentes do
referido estabelecimento industrial, para que doravante ele, COMPRADOR,
produtor rural e também empresário da citricultura, passe a explorara UNIDADE
em proveito próprio” [fls. 49/59].
A empresa ré Sucorricos Citrus foi constituída pelo
réu Lair e seus filhos, no mesmo endereço e com mesmo ramo de
atuação desenvolvida pela Sevenlac, em setembro de 2012 [fls. 44/45 e
61/62].
Além disso, diversas certidões de Oficiais de Justiça
comprovaram que, na tentativa de citar a empresa Sevenlac,
encontraram a empresa Sucorricos em funcionamento no mesmo
endereço [fls. 44/45 64/66].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 10/15
Ademais, trata-se de sucessão empresarial por
diversas vezes já reconhecida no âmbito do e. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação monitória - Embargos
- Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de cerceamento
de defesa - Inocorrência - Sentença fundamentada, sem inobservância aos termos dos
artigos 489 do NCPC e 93 da CF - Suficiência das provas produzidas - Aplicação
do CPC/2015, artigos 370 e 355, I - Legitimidade ativa na execução - Embargado
legítimo portador do título, por regular a cadeia de endosso - Legitimidade passiva
regularmente reconhecida, pela ocorrência de sucessão empresarial entre a emitente do
cheque, Sevenlac, e Sucorrico Citrus, constituída pelo embargante que adquiriu o
parque industrial daquela Corrobora o encerramento da Sevenlac logo após
constituição da Sucorrido - Precedentes da Corte em casos envolvendo esta questão -
Solidariedade reconhecida entre a emitente da cártula e os embargantes - Título
executivo judicial regularmente constituído - Adequação, de ofício, dos juros de mora e
correção monetária (REsp Repetitivo 1.556.834/SP) - Sentença parcialmente
modificada - Recurso desprovido, e de ofício adequados o termo inicial de correção e
juros.” [TJSP; Apelação Cível 1001287-84.2016.8.26.0142; Relator
(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do
Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019].
“Execução por título extrajudicial Duplicatas Títulos
executivos aptos, acompanhados de notas fiscais e instrumentos de protestos
Cerceamento de defesa não configurado Legitimidade passiva ad causam Sucessão
empresarial
Recurso não provido, majorada a verba honorária.” [TJSP;
Apelação Cível 0001252-49.2013.8.26.0142; Relator (a): Gil Coelho;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 11/15
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara
Única; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro:
08/10/2019)
“Embargos à execução Cerceamento de defesa Não
ocorrência Sucessão empresarial Sucessora que opera em ramo de atividade
semelhante, instalada no mesmo endereço da empresa sucedida Responsabilidade
reconhecida Inteligência do art. 1.146 do Código Civil Recurso improvido, com
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, do
NCPC.” [TJSP; Apelação Cível 0001377-17.2013.8.26.0142; Relator
(a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de
Registro: 11/06/2019].
“Embargos à execução de título extrajudicial. Reconhecimento
de sucessão empresarial. Sucessora que opera em ramo de atividade semelhante,
instalada no mesmo endereço da empresa sucedida. Possibilidade de presunção da
sucessão empresarial. Aplicação analógica do art. 130 CTN. Precedentes
jurisprudenciais desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” [TJSP; Apelação Cível 1000622-68.2016.8.26.0142;
Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento:
23/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017].
Nesse sentido, reconhecida a sucessão empresarial,
que decorreu da aquisição pelo réu Lair, como pessoa física, do
estabelecimento empresarial da Sevenlac, e da constituição de nova
empresa (Sucorrico), para atuação no mesmo ramo industrial, ambos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 12/15
apelantes figuram como sucessores e são responsáveis pela dívida da
Sevenlac frente aos autores.
Pois bem.
A ação monitória está prevista no artigo 700 do novo
Código de Processo Civil:
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do
devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro”.
Para que seja possível a utilização da via monitória, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que:
[a] “A prova escrita prevista pelo artigo 1.102-A do Estatuto
Processual deve ser compreendida como aquela que possibilite ao magistrado dar
eficácia executiva ao documento, ou seja, que lhe permita inferir a existência do direito
alegado. (...) Desde que seja idôneo para demonstrar a aparência do direito apto a
autorizar a expedição do mandado injuntivo, 'qualquer documento escrito que não se
revista das características de título executivo é hábil para ensejar a ação monitória'”
[STJ, REsp 874.149/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, jul.
27.02.2007, DJ 09.03.2007, p. 302]. No mesmo sentido: STJ, REsp
324.135/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, jul. 27.09.2005, DJ
07.11.2005.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 13/15
[b] “A ação monitória, a teor do art. 1.102, 'a', do CPC, tem
base em prova escrita sem eficácia de título executivo. A prova escrita consiste em
documento, que embora não prove diretamente o fato constitutivo do direito, possibilite
ao juiz presumir a existência desse direito alegado” [STJ, REsp 735.351/RS, Rel.
Min. Luiz Fux, 1a Turma, jul. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 210]. No
mesmo sentido: STJ, REsp 437.638/RS. Rel. Min. Barros Monteiro, 4a
Turma, jul. 27.08.2002, DJU 28.10.2002, p. 327.
No caso dos autos, como consignou o d. Magistrado
'a quo', os autores embasaram a ação com “os romaneios de colheita que
comprovam a venda de laranja pelos autores à requerida Sevenlac, bem como recibo
indicando a realização de um acordo para quitação de dois cheques devolvidos por
insuficiência de fundos (recebidos inicialmente pelo fornecimento das laranjas), uma
transferência bancária como parte do pagamento e um outro cheque para quitação do
restante pactuado” [fls. 26/42 e 631].
Esses documentos, em conjunto, comprovam a
existência da dívida decorrente da venda de laranja que foi objeto dos
dois cheques emitidos em favor dos requerente, cada um no valor de R$
41.221,50.
No mais, esses documentos comprovam a existência
do acordo celebrado entre as partes, embora não conte com assinatura
de nenhuma delas.
Tanto a existência da TED, no valor de R$ 15.000,00,
como a emissão do cheque, no valor de R$ 24.208,00, que foi devolvido
por falta de fundos, dão consistência aos termos do ajuste celebrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 14/15
entre as partes [fls. 26/28].
O acordo, por sua vez, não foi cumprido
integralmente pela empresa Sevenlac, que não pagou o cheque entregue
à requerente, deixando de ocasionar a “ampla e total quitação da
importância recebida”.
Ademais, além de não contar com a assinatura das
partes, o acordo não prevê a novação integral da dívida, fazendo constar
que o “recebimento de tal valor, por mera liberalidade, é pertinente ao fornecimento
de frutas, sendo parte da dívida representada pelos cheques abaixo listados” [fls. 26].
Assim, impossível extrair dos termos do ajuste que a
autora deu completa quitação dos valores devidos pela Sevenlac em
decorrência da compra das laranjas.
Também não podem os réus eximir-se da dívida
aduzindo a novação do débito, em razão do acordo, uma vez que
descumpriram com sua parte da avença.
Dessa forma, portanto, tem-se que os documentos
apresentados são suficientes à instrução monitória nos termos do artigo
700 do Código de Processo Civil, até porque restou incontroverso o
fornecimento das laranjas, a emissão dos cheques em pagamento e a
inadimplência dos réus.
Por fim, verifica-se que os autores já descontaram, do
valor pleiteado, a quantia recebida por transferência bancária, no valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0002162-76.2013.8.26.0142 COLINA 15/15
de R$ 15.000,00, da Sevenlac [fls. 47].
Portanto, mantém-se integralmente a r.sentença de
Primeiro grau.
Desprovido o recurso, devem os réus arcar com as
custas processuais e com os honorários de sucumbência devidos ao
causídico dos autores, majorados ao patamar de 15% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, a fim de remunerar o trabalho adicional do
advogado em grau recursal.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que
toda matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica